Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0705915-85.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Considerando que fora deferida na origem a substituição processual do exequente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I pelo novo cessionário[1], altere-se a atuação para, no lugar do exequente-agravado FUNDO DE INVESTIMENTO, constar TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A. Anote-se e comunique-se. 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82902351 dos autos na origem (processo n. 0712655-95.2017.8.07.0001).